Tribunal: STF
Processo: HC 233802
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josevando Felix da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo no HC nº 790.591/PE, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado por infração aos artigos 33 e 35, ambos da Lei n°11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para absolvê-lo do crime previsto no artigo 35, bem como para reduzir a pena referente ao artigo 33, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.



    Neste writ requer-se, em síntese, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 na fração de 1/2 (metade), dizendo-se inadequada a fração mínima de 1/6 (um sexto).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INSUBSISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é a que se verifica entre os fundamentos e as conclusões do julgado, isto é, a hipótese em que há obstáculos ao exato entendimento das premissas e das soluções jurídicas adotadas, tornando ininteligível o provimento judicial, o que não ocorre na espécie. 



    2. Embargos de declaração rejeitados” (doc. 2, p. 141).



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com relação à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou o que segue: 



    “quaestio iuris foi devidamente examinada e decidida, tendo sido consignado que, "considerando a manutenção da pena-base no mínimo legal, adequado o proceder do Tribunal local que utilizou a quantidade dos entorpecentes - 2,6kg de maconha (fl. 65) - exclusivamente para a modulação da minorante" (grifo nosso)



    Logo, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da quantidade de droga (2,6 kg de maconha).



    Sobre o tema, anote-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena é providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. 4. É idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga (“mais de uma tonelada de maconha”, no caso). 5. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 6. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 7. Agravo interno desprovido.(HC 205674 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-17-12-2021)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente